Tribunal: TJDFT
Processo: 0758276-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RETIFICAÇÃO DE PARTILHA DE DIVÓRCIO. ACORDO HOMOLOGADO. ARTIGO 656 DO CPC. ERRO DE FATO E/OU INEXATIDÕES MATERIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 656 do CPC prevê que a “partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir as inexatidões materiais”. 1.1. Na hipótese, não há erro de fato da descrição dos bens ou inexatidões materiais que ensejem a correção. Pretende o requerente, em verdade, que passe a constar na partilha ser ele é proprietário da integralidade da Fazenda das Lages, ou seja, dos 100% das 2 (duas) glebas contíguas situada na Fazenda das Lages, o que, por configurar alteração substancial da partilha, não é cabível. 1.2. Não comprovado vício na partilha homologada por sentença transitada em julgado, que se deu na forma proposta pelas partes, sua manutenção é medida que se impõe, não havendo reparos a fazer na sentença.
2. Recurso conhecido e desprovido.